Tribunal: TJSP
Processo: 2388002-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
INVENTÁRIO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE TERCEIRO. INADMISSIBILIDADE. PLEITO FUNDAMENTADO NA ALEGAÇÃO DE REMOÇÃO DO INVENTARIANTE, O QUE NÃO SE VERIFICOU. HIPÓTESE EM QUE SEQUER FOI DEMONSTRADA A SUSCITADA GESTÃO ERRÔNEA DOS IMÓVEIS HAVIDOS EM CONDOMÍNIO COM O RECORRIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.